Tribunal: TJDFT
Processo: 0732778-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação versa sobre cobrança de dívida lançada no sítio eletrônico ‘Serasa Limpa Nome’ em que a condenação por danos morais foi julgada improcedente pelo juízo de origem.
2. Nos moldes do art. 1.015, V, do CPC, contra decisão que trate de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, é cabível agravo de instrumento. Assim, não agravada em momento oportuno, não cabe rediscutir a matéria.
3. O mero registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e não enseja reparação de danos in re ipsa.
4. De tal modo, é de se ressaltar que o referido programa não implica negativação automática do CPF do consumidor nos cadastros de inadimplentes e não permite consulta pública, posto que o acesso aos dados é exclusivo ao consumidor e respectivo credor, para fins de negociação. Assim, a existência da negativação deve ser efetivamente comprovada por consulta específica, não bastando a mera demonstração da inclusão do débito no referido programa de negociação de dívidas.
5. Com efeito, a conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. Constata-se, assim, que no contexto fático em que se deram os acontecimentos narrados pelo autor - no qual terceiro supostamente utilizou-se de seus documentos e formalizou contrato de prestação de serviços de telefonia; sem, contudo, ser efetivada a negativação do nome do consumidor junto aos cadastros de inadimplentes, os aborrecimentos por ele suportados não constituem ofensa direta a um direito da personalidade, situando-se na esfera dos dissabores da vida em sociedade.
6. Apelação conhecida e não provida.